Tribunal: TCU
Processo: 024.472/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca do Poder Concedente da prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica no Estado de São Paulo, promova imediatamente a intervenção na concessão detida pela empresa Enel de modo a assegurar a adequação na prestação do serviço.

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas (MPTCU) para que este Tribunal, em caráter cautelar, proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a impedir hesitações do Poder Concedente quanto à necessária e urgente intervenção nos serviços concedidos à Enel-SP, ante a notória falha na adequação da prestação de serviço em sua área de concessão, evidenciadas pela reincidência da excessiva demora da distribuidora no reestabelecimento do fornecimento de energia após a ocorrência de evento climáticos severos; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), peças 4-6, cujos argumentos são incorporados a estas razões de decidir; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o quadro de demora relatado pelo representante coincide com aquele observado nas apurações realizadas pelo próprio TCU no âmbito do TC Processo 037.796/2023-2 , referente a interrupções de energia na área de concessão da Enel-SP ocorridas em 3/11/2023, 18/3/2024 e 24/3/2024; Considerando que, no recente Acórdão 2191/2024-TCU-Plenário , foi observado que, apesar da gravidade do cenário, a adoção de medidas mais severas, como a necessidade de intervenção, prevista nos arts. 32 a 34 da Lei 8.987/1995, e/ou a declaração de caducidade da concessão, prevista no art. 35, inciso III, da mesma lei, é de competência do Poder Concedente (MME) e da Aneel, sem prejuízo do acompanhamento da gestão dessas medidas por esta Corte; Considerando que a matéria é complexa e que qualquer avanço no sentido de penalizar e (ou) intervir na concessão da Enel-SP exige que sejam assegurados os direitos da concessionária ao contraditório e à ampla defesa; Considerando os possíveis impactos de tal medida na prestação dos serviços na área de concessão em comento, que devem ser cotejados com os riscos associados, pois um eventual novo concessionário teria que, além de enfrentar a dificuldade atualmente em evidência, se inteirar das realidades e dos desafios operacionais, bem como dos gargalos e dos pontos críticos da área de concessão; Considerando que o mencionado acórdão entendeu pela necessidade de restituição dos autos à unidade técnica para o aprofundamento dos estudos relativos aos novos indícios de irregularidade constatados no recente apagão. Considerando que o pedido de medida cautelar não se subsome ao previsto no art. 276 do RITCU, uma vez que não há pedido de suspensão de qualquer ato a ser impugnado, mas tão somente procura impulsionar a apresentação imediata de informações acerca das ações já adotadas pela Aneel e pelo MME, além de direcionar a resolução da fragilidade identificada no sentido de se propor a extinção do contrato de concessão, sem apropriadamente avaliar os riscos de uma decisão dessa natureza; Considerando que inexiste o perigo da demora, tendo em vista que, na data da presente instrução, o fornecimento de energia já havia sido reestabelecido na maior parte das redes de distribuição na área de concessão da Enel-SP; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Ministério Público do TCU, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) apensar estes autos ao TC Processo 037.796/2023-2 , em que estão sendo impulsionados estudos mais aprofundados, visando avaliar as causas imediatas e mediatas das falhas constatadas na prestação de serviços emergenciais pela Enel-SP em sua área de concessão; e d) comunicar esta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 024.472/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.